Tribunal: TJMT
Processo: 1008021-44.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1008021-44.2020.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: ESTEFANI GARLET JOSE.
Recorridas: LOJAS AMERICANAS S.A. e CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Data do Julgamento: 05/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO TAG “SEM PARAR” – CANCELA DE PEDÁGIOS NÃO LIBERADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, conquanto tenha alegado vício no tag “sem parar”, a autora não comprovou ter realizado o desbloqueio do tag antes de passar pelas praças de pedágio e sequer apresentou provas de reclamação administrativa.
3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar os pleitos condenatórios.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008021-44.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTEFANI GARLET JOSE - CPF: 924.219.541-34 (RECORRENTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO TAG “SEM PARAR” – CANCELA DE PEDÁGIOS NÃO LIBERADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, conquanto tenha alegado vício no tag “sem parar”, a autora não comprovou ter realizado
o desbloqueio do tag antes de passar pelas praças de pedágio e
sequer apresentou provas de reclamação administrativa.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais e materiais, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar os pleitos condenatórios.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021